Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-31.2017.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação – Indenização por danos morais – Cumprimento de pena privativa de liberdade na Unidade Penitenciária de Martinópolis – Afirmações genéricas em relação ao sistema carcerário – Ausência de provas que permitam a configuração dos fatos alegados na inicial – Violação aos direitos da personalidade e os danos suportados exigem comprovação – Recurso desprovido